Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : recurso em sentido estrito Processo N. : 0740153-53.2019.8.07.0016 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : leonir moraes Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Vistos, etc. À Secretaria da Terceira Turma Criminal para a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, conforme requerido (ID 19020001). Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator